Tribunal: TJMT
Processo: 1065761-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065761-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 862.012.801-97 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ASSOCIACAO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS - CNPJ: 51.500.039/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por candidata contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c obrigação de fazer proposta em face do Município de Cuiabá e da Associação
Atame
Educacional e Concursos, visando à nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), indeferida pela Administração sob o fundamento de que seu domicílio não se localiza na área de abrangência da unidade de saúde escolhida, conforme previsão editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação da candidata aprovada em processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, por não residir na área geográfica específica da unidade de saúde à qual se vinculava a vaga, nos termos definidos pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui competência para definir critérios objetivos nos editais de concursos e processos seletivos, os quais vinculam tanto os candidatos quanto o próprio Poder Público, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e vinculação ao edital (CF/1988, art. 37, caput).

A Lei Federal nº 11.350/2006 exige expressamente que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuará desde a publicação
do edital, vedando sua atuação fora dessa área (§§ 2º e 3º do art. 6º), cabendo ao ente federativo a definição das áreas geográficas conforme critérios técnicos.

O edital do processo seletivo (Edital nº 001/2024/SMS) previu de forma clara a necessidade de comprovação de residência na área da comunidade da unidade de saúde pretendida, desde a data da publicação, detalhando as vagas e respectivas áreas de abrangência.

A fixação de tal requisito revela-se adequada à natureza das funções do ACS, cuja eficácia e vínculo com a comunidade demandam conhecimento territorial e proximidade cotidiana, justificando a exigência sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A candidata, ao comprovar domicílio fora da área de abrangência da USF Grande Terceiro Equipe II, não preencheu requisito legal e editalício essencial, legitimando o indeferimento administrativo de sua nomeação, que respeitou os parâmetros legais e os princípios constitucionais.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a força normativa do edital como lei do certame, cuja inobservância impede a investidura no cargo, ainda que o candidato tenha sido aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode exigir, nos editais de processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, comprovação de residência na área geográfica da unidade de saúde vinculada à vaga.

A definição da área de atuação do ACS pelo ente federativo, desde que conforme a Lei nº 11.350/2006, vincula candidatos e Administração, sendo legal e razoável.

A inobservância de requisito previsto em lei e no edital, como o domicílio na área de abrangência, impede a nomeação, sem que isso configure afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRA REGINA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 283353431 e 283353433), que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e da
ASSOCIAÇÃO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS
.

A
Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283353440), reiterando os argumentos da inicial, notadamente a proximidade geográfica entre sua residência e a unidade de saúde, a ausência de delimitação estrita do termo "área" na Lei Federal nº 11.350/2006 e no edital, e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 283353443), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
DA FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação da Recorrente ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) para a USF Grande Terceiro Equipe II, em razão de seu domicílio não pertencer à área de abrangência específica da referida unidade, conforme estabelecido no Edital nº 001/2024/SMS.

A r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos.

Com efeito, a Administração Pública detém, dentro dos limites impostos pela legislação e pelos princípios constitucionais, a prerrogativa de estabelecer os critérios e requisitos para o provimento de cargos públicos por meio de concurso ou processo seletivo, materializados no edital, que se configura como a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

Trata-se do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, insculpidos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

No caso específico dos Agentes Comunitários de Saúde, a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, estabelece como requisito fundamental para o exercício da atividade:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I -
residir
na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

*[...] *

§ 2º É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo.

§ 3º Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo, devendo:

I -
observar
os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

II -
considerar
a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais;

Observa-se que a própria lei federal atribui ao ente federativo, no caso o Município de Cuiabá, a competência para definir a área geográfica de atuação do ACS, observados os parâmetros ministeriais e as características locais.

Essa definição, uma vez estabelecida e transposta para o edital do processo seletivo, passa a integrar as regras vinculantes do certame.

O Edital nº 001/2024/SMS, em seus itens 2.18 e 19.4 (ID 283353387), reproduziu a exigência legal, determinando que o candidato ao cargo de ACS deveria, obrigatoriamente, comprovar no ato da posse residir na
área da comunidade em que irá atuar
, desde a data da publicação do edital.

O Anexo I do mesmo edital (ID 283353387, p. 19-21) detalhou as vagas por unidade de saúde, vinculando cada cargo a uma área de abrangência específica.

A exigência de domicílio do Agente Comunitário de Saúde na área geográfica de sua atuação não se revela desarrazoada ou desproporcional, mas, ao contrário, alinha-se perfeitamente à natureza intrínseca da função.

O
agente comunitário de saúde
é o elo fundamental entre a comunidade e a equipe de saúde da atenção básica, sendo sua principal ferramenta de trabalho o conhecimento aprofundado da realidade local, das dinâmicas sociais, culturais e epidemiológicas do território onde atua.

A residência na própria área facilita a criação de vínculos de confiança com os moradores, a identificação de necessidades e vulnerabilidades, a realização de visitas domiciliares de forma mais eficiente e o acompanhamento longitudinal das famílias.

Com efeito, a
proximidade física reforça a identidade do agente com a coletividade que serve, potencializando a efetividade das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Portanto, a fixação de residência na área de atuação é um critério que visa garantir maior presteza, eficiência e resolutividade ao trabalho do A
gente
C
omunitário de
S
aúde
, sendo plenamente condizente com os objetivos da Política Nacional de Atenção Básica.

No caso concreto, a Recorrente inscreveu-se para a USF Grande Terceiro Equipe II. Contudo, ao apresentar a documentação para posse, comprovou residência no Bairro Terceiro (anteriormente São Mateus).

A Administração Pública, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde (ID 283353425), informou que, conforme o mapeamento das unidades de saúde do município, o endereço da Recorrente não se encontra na área de abrangência da USF Grande Terceiro Equipe II, mas sim na área de cobertura da USF Ana
Poupina
.

Embora a Recorrente argumente sobre a proximidade geográfica e a localização de ambos os bairros na mesma região administrativa, tais fatos não são suficientes para afastar a regra editalícia expressa, que decorre da definição da área geográfica realizada pelo Município, conforme lhe faculta o § 3º do art. 6º da Lei nº 11.350/2006.

A Administração, ao definir as áreas de abrangência de cada unidade e vinculá-las às vagas no edital, exerceu sua prerrogativa legal e estabeleceu um critério objetivo.

A aceitação da inscrição da Recorrente para uma unidade cuja área de abrangência não contempla seu domicílio configuraria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos e à própria vinculação ao edital.

A desclassificação da Recorrente não se deu por motivo arbitrário, mas sim pela constatação objetiva do não atendimento a um requisito legal e editalício essencial para o exercício do cargo.

Nesse sentido, a
Administração Pública agiu nos estritos limites da legalidade e das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

Nesse contexto, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou corretamente a questão, reconhecendo a validade da exigência editalícia e a ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a nomeação da Recorrente.

Igualmente, a
decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reitera a força vinculante do edital e a necessidade de cumprimento dos requisitos nele previstos, como citado na própria sentença:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. EXIGÊNCIA DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. [...] 2. O STJ possui o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Assim, sem a formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame, não havendo falar em direito à nomeação. 3. Outrossim, a compreensão firmada no STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. [...]
(STJ -
AREsp
: 1522899 SP 2019/0171071-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

E M E N T A PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA AO CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL Nº 004/2022-
SEPLAG/SESP/MT - VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS – CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE NAS VAGAS RESERVADAS E AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – REPRODUÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.816/2019 – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O edital regulador do concurso público, em reprodução ao artigo 3º da Lei Estadual n. 10.816/2019, prevê a concomitância dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e reservadas a candidatos negros. As normas editalícias vinculam tanto a Administração Pública como os candidatos envolvidos.
(TJ-MT - AI: 10091709320238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2023)

Destarte, a exigência de comprovação de domicílio na área específica de abrangência da unidade de saúde para a qual o candidato concorreu, prevista no Edital nº 001/2024/SMS, mostra-se legal, razoável e proporcional, estando em consonância com a Lei Federal nº 11.350/2006 e com a natureza das atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

A Recorrente, ao não comprovar residência na área definida para a USF Grande Terceiro Equipe II, descumpriu requisito essencial estabelecido no edital, o que legitima o ato administrativo que indeferiu sua nomeação.

Com acerto, portanto, decidiu o Juízo sentenciante ao afirmar que a exigência editalícia atendeu aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita, deferida na decisão que recebeu o recurso (ID 283353444).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025